Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação.
2. A alegação de dificuldades financeiras não constitui motivo apto a afastar a obrigação de pagar o débito alimentar já acumulado, ademais se a prova produzida revela que o paciente permanece laborativamente ativo, sendo capaz, querendo, de adimplir o débito acumulado.
3. O devedor de alimentos se livra solto da dívida alimentar se depositar o valor correspondente ao débito das três (03) últimas prestações de alimentos e ao débito das parcelas que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7o, do CPC.
4. Se o impetrante não demonstrou efetivamente que procedeu à quitação total da dívida, limitando-se a afirmar que pagou as três (03) últimas parcelas, não há como afastar a aplicação da medida coercitiva em tela.
5. Ordem denegada.